Tribunal: CARF
Processo: 13009.000189/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13009.000189/2009-49
ACÓRDÃO
2202-011.117 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCILLA GIFFONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. NECESSIDADE.
Nos termos da Súmula 64/CARF, “[p]ara gozo da isenção do imposto de
renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios”.
Ausente laudo oficial, ou decisão judicial, é impossível reverter as
conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.117 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000189/2009-49
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.11/14
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2004, para
cobrança da imposto a pagar de R$ 350,81 e da restituição indevida a devolver de
R$ 35,18, mais juros de mora de R$ 18,37 ( calculados até 02/2009).
O enquadramento legal encontra-se às fls. 11,
Inconformada a interessada, por intermédio de seu procurador ( fls. 09/10)
ingressou com a impugnação de fls.02/08, alegando que:
1. é portadora de cardiopatia grave conforme documentos acostados ao presente;
2. já requereu nos anos posteriores, ou seja, 2006, 2007 e 2008, a retificação de
sua declaração comprovando tal condição, sendo já deferida a retificação e a
restituição dos valores pagos e retidos na fonte;
3. teve retida a importância de R$ 670,53 e pagou a importância de R$ 350,81,
sendo assim credora da diferença e não devedora do valor indevidamente
devolvido na importância de R$ 1,37;
4. cita Acórdãos para comprovar ser pacífíco judicialmente o entendimento de
que o portador de moléstia grave tem direito à isenção do imposto de renda
pessoa física;
5. diante do exposto, provado está que tem direito de receber o restante que foi
retido na fonte e não pagar o valor que recebeu;
6. em seguida, argúi que se na época não foi permitida a retificação dos dados de
sua declaração pelo fato de já ter prescrito o seu direito, o mesmo se aplica ao
poder público de pleitear qualquer devolução de valor pago a maior;
7. por fim, protesta por todos os meios de provas em direitos admitidos, em
especial documental.

Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.117 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000189/2009-49
3

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos
deverão necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou
reforma, assim como deve estar comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, que o interessado é portador de uma das moléstias apontadas na
legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pela parte.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.117 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000189/2009-49
4
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
MATERIAIS
Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
Identificação do momento em que a doença foi contraída;
Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal (i.e.,
“prazo de validade do laudo”).
FORMAIS
Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas
próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.117 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000189/2009-49
5
Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008
Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação:Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios.
Prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da
moléstia grave foi comprovada em ação judicial, situação constatada nos
presentes autos. Aplicável a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João
Maurício Vital. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital -
Presidente (documento assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.117 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000189/2009-49
6
Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à
conselheira Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital
(Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, ausente laudo oficial, é impossível alterar as conclusões a que
chegou o órgão julgador de origem
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 55
DF CARF MF
Original